Tribunal: TJMT
Processo: 1015828-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015828-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Juros/Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - CPF: 832.850.591-68 (ADVOGADO), EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA - CNPJ: 01.031.060/0009-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOSE DA CRUZ DO REGO LIMA - CPF: 043.916.753-15 (TERCEIRO INTERESSADO), UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO - CPF: 117.212.861-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA - CNPJ: 01.031.060/0009-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TEMA 1.062 DO STF. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE CORREÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Agravos internos interpostos, respectivamente, pelo Estado de Mato Grosso e pela empresa Expresso Satélite Norte Ltda., contra decisão monocrática que reconheceu a admissibilidade da exceção de pré-executividade, determinando o retorno dos autos à origem para reexame do excesso de execução à luz do Tema 1.062 da repercussão geral do STF, que consagra a Taxa SELIC como único índice aplicável aos créditos tributários federais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é admissível o uso da exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução, quando fundamentada em prova documental pré-constituída e sem necessidade de dilação probatória;

(ii) saber se a decisão monocrática que reconhece a admissibilidade da exceção enseja a fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A legalidade da aplicação da Taxa SELIC como índice único de correção e juros dos créditos tributários, nos termos do Tema 1.062 do STF, constitui matéria de direito, dispensando dilação probatória e permitindo o manejo de exceção de pré-executividade.

4. A superveniência da L. 12.358/2023 e do Decreto Estadual nº 762/2024, que passaram a adotar a SELIC como índice exclusivo, não implica perda do objeto da exceção, por ausência de prova de aplicação retroativa ou retificação das Certidões de Dívida Ativa.

5. A decisão monocrática limitou-se a admitir a exceção de pré-executividade e a determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, não configurando sucumbência processual ou proveito econômico imediato que autorize a fixação de honorários advocatícios neste momento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos internos desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. É admissível a exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução quando fundada em prova pré-constituída e versar exclusivamente sobre matéria de direito.

2. A decisão que apenas admite a exceção de pré-executividade e determina o retorno dos autos ao juízo de origem não enseja, por si só, a fixação de honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CPC, arts. 1.021, § 1º, e 85, §§ 2º a 6º; CTN, arts. 3º e 161.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.062, RE 1063187, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.09.2020; STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.03.2010 (Tema 410).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravos internos interpostos, respectivamente, pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA
., ambos contra decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento n.º 1015828-65.2025.8.11.0000, que reconheceu a admissibilidade da exceção de pré-executividade oposta pela empresa executada, determinando o retorno dos autos à origem para reexame do alegado excesso de execução, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062 da repercussão geral, com eventual recálculo do débito com base exclusivamente na Taxa SELIC.

O primeiro recurso foi interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que requer a retratação da decisão monocrática sob os seguintes fundamentos: a) a exceção de pré-executividade seria incabível para discutir excesso de execução quando não fundada em prova pré-constituída e quando a controvérsia demandar dilação probatória, devendo, nesses casos, ser manejados embargos à execução; b) a discussão acerca da legalidade da aplicação de índices distintos da SELIC (como IGP-DI somado a juros de 1% ao mês) dependeria de apuração técnica sobre os critérios adotados no sistema de cálculo da Fazenda Pública; c) com a superveniência da Lei Estadual n.º 12.358/2023 e do Decreto Estadual n.º 762/2024, que passaram a determinar a utilização exclusiva da Taxa SELIC para a atualização dos créditos tributários a partir de 1.º de março de 2024, a própria Administração teria providenciado a atualização automática das Certidões de Dívida Ativa, esvaziando o interesse processual da agravada; d) por fim, pugna para que não sejam arbitrados honorários recursais em favor da parte contrária, diante da inexistência de condenação anterior neste sentido (Id. 291262373).

A empresa
EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA
. apresentou contraminuta ao agravo interno do Estado de Mato Grosso, defendendo a manutenção da decisão monocrática por considerar que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062 é de aplicação vinculante, sendo desnecessária dilação probatória para sua incidência, uma vez que a ilegalidade do título é verificável mediante simples cotejo entre os critérios de atualização ali empregados (IGP-DI + juros) e a jurisprudência constitucional dominante, que reconhece a Taxa SELIC como único índice aplicável aos créditos tributários federais, de observância compulsória por estados e municípios. Argumenta, ainda, que a alegação de perda superveniente de objeto não procede, pois não foi demonstrado que a alteração legislativa teve eficácia retroativa, tampouco há nos autos qualquer comprovação de que as CDAs foram efetivamente retificadas pela Fazenda Pública. A agravada sustenta, também, que o agravo interno não impugnou de forma específica todos os fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência do art. 1.021, § 1.º, do CPC (Id. 296637384).

O segundo agravo interno foi interposto pela
EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA.,
em face da mesma decisão monocrática, pleiteando, desta feita, sua reforma parcial, apenas para que seja incluída a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A recorrente sustenta que o provimento do recurso em seu favor gerou proveito econômico mensurável, já que afastou critérios de atualização monetária superiores ao permitido pelo STF, e que a jurisprudência, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410 do STJ), estabelece que o acolhimento da exceção de pré-executividade enseja a fixação de honorários, ainda que a decisão tenha apenas determinado o retorno dos autos para reexame do excesso. Alega, ademais, que se trata de fixação originária de verba advocatícia, e não de majoração recursal, de modo que não se exige condenação anterior, tampouco aplicação do § 11 do art. 85 do CPC. Pleiteia a fixação de honorários nos termos dos §§ 2.º a 6.º do mesmo dispositivo legal (Id. 295138860).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao agravo interno da empresa agravante, sustentando que não houve julgamento de procedência da exceção de pré-executividade, mas apenas determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para análise da matéria, o que descaracterizaria qualquer hipótese de sucumbência. Afirma, ainda, que não houve prévia condenação em honorários na instância inferior, o que inviabiliza a majoração pretendida, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Defende que a fixação de honorários recursais pressupõe o preenchimento de três requisitos cumulativos: a) decisão publicada após a vigência do novo CPC; b) provimento total ou parcial do recurso; e c) existência de condenação anterior em honorários, o que não ocorreu no caso concreto. Por fim, invoca precedentes em que se reconhece a impossibilidade de fixação de honorários em hipóteses de cassação da decisão ou de retorno dos autos para novo julgamento, como ocorreu neste feito (Id. 300206856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço de ambos os agravos internos, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

O primeiro recurso foi interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a admissibilidade da exceção de pré-executividade oposta pela empresa executada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reexame da alegação de excesso de execução, especialmente à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062 da repercussão geral, no qual se assentou que a Taxa SELIC é o único índice aplicável à atualização e aos juros de mora incidentes sobre créditos tributários federais.

Alega o agravante, em síntese, que a matéria discutida exige dilação probatória, o que inviabilizaria o seu conhecimento por meio de exceção de pré-executividade. Argumenta ainda que a superveniência da Lei Estadual n. 12.358/2023 e do Decreto Estadual n. 762/2024, que determinaram a aplicação da SELIC como índice único a partir de 01/03/2024, teria afastado o interesse processual da executada. Por fim, requer a exclusão de eventual fixação de honorários sucumbenciais.

Não assiste razão ao Estado.

A controvérsia veiculada na exceção de pré-executividade consiste na alegação de ilegalidade no critério de atualização utilizado na CDA, o qual adota IGP-DI acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contrariando entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal que consagrou a SELIC como índice único de correção e juros aplicável. Trata-se, portanto, de matéria exclusivamente de direito, passível de conhecimento por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova documental pré-constituída, como ocorre no presente caso.

Ademais, a alegação de perda superveniente de objeto também não se sustenta. A norma superveniente é de aplicação prospectiva e não há qualquer demonstração de que a CDA tenha sido modificada ou substituída administrativamente. A presunção de legalidade da atuação administrativa, por si só, não é apta a afastar a pretensão da executada, que postula o reconhecimento da ilegalidade do título em juízo. Ausente prova inequívoca de adequação do crédito à nova sistemática legal, remanesce o interesse processual.

Assim, correta a decisão que admitiu a exceção e determinou o retorno dos autos à origem para que o juízo natural examine o alegado excesso, sem que isso configure ofensa ao devido processo legal ou ampliação indevida da cognição no grau recursal.

Passa-se ao exame do agravo interno interposto pela Expresso Satélite Norte Ltda., o qual busca a reforma parcial da mesma decisão monocrática, especificamente para que seja fixada verba honorária sucumbencial em face do Estado de Mato Grosso.

Também nesse ponto não merece guarida a insurgência. A decisão agravada limitou-se a reconhecer a admissibilidade da via eleita e remeteu os autos ao juízo de primeiro grau para exame do mérito da exceção. Não houve, portanto, juízo de procedência, tampouco reconhecimento de extinção parcial da execução, o que afasta, por ora, a configuração de sucumbência capaz de justificar a fixação de honorários advocatícios.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a fixação da verba sucumbencial pressupõe julgamento do mérito do incidente ou, ao menos, a constatação de que houve proveito econômico concreto resultante de atuação jurisdicional.

No caso em tela, a remessa dos autos ao juízo de origem apenas restabelece a marcha regular do processo, cabendo ao magistrado natural, no momento oportuno, aferir a existência de excesso de execução e, sendo o caso, fixar honorários em desfavor do ente público, com base no princípio da causalidade.

Ademais, acolher a pretensão da agravante neste momento configuraria indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento processual.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os agravos internos, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos, ressalvando ao juízo de primeiro grau a competência para análise do alegado excesso de execução e eventual arbitramento de honorários advocatícios, se cabíveis, conforme o resultado da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025